Tribunal: TJDFT
Processo: 0719100-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. PENHORA DE SALÁRIO. VERBA NÃO ALIMENTAR. CPC. PREVISÃO. EXCEPCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DO PROCESSO CIVIL. INFORMAÇÕES RELEVANTES. NÃO FORNECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a penhora de parte do salário do ora agravado para pagamento do débito em execução no Juízo de origem.

2. O Código de Processo Civil admite, expressamente, a penhora do salário para satisfazer prestação alimentícia ou quando o valor dos ganhos do devedor ultrapassar a cifra de 50 (cinquenta) salários-mínimos (CPC, art. 83, inc. IV e §2°).

3. A ordem processual civil, de outro lado, dispõe sobre a efetividade do processo como instrumento de realização do direito material, inclusive a partir da razoável duração da parte satisfativa do processo (CPC, art. 4°), prevendo, com isso, um verdadeiro direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito

4. Nesse contexto, a jurisprudência recente tem se encaminhado pela possibilidade excepcional de penhora de verbas salariais, mesmo quando não presentes as hipóteses previstas no texto legal, e nenhuma das medidas executivas anteriores lograram êxito no cumprimento da obrigação.

5. Tendo por base o caso concreto, ou seja, quando as circunstâncias processuais permitirem a viabilidade da restrição aos rendimentos do devedor, vale dizer, quando não comprometerem sua subsistência, e esgotados os meios de localização de bens passíveis de penhora, afigura-se possível a constrição de verba salarial.

6. No caso dos autos, o agravante não trouxe ao conhecimento da Corte qualquer elemento de informações acerca da existência de vínculo empregatício pelo devedor, onde trabalha e quais seriam seus possíveis rendimentos, de modo a permitir que a penhora requerida não comprometeria a subsistência do agravado e de sua família.

7. Caberia ao recorrente apresentar expressamente as informações relevantes ao acolhimento de sua pretensão, pois o só fato de o agravado se encontrar em local incerto ou não sabido, estando representado nos autos de Curadoria de Ausentes, já constitui um possível indicativo de que nem mesmo possui vínculo de emprego, para que seja possível a penhora de verba salarial.

8. Recurso conhecido e não provido.